Tribunal: STF
Processo: ARE 1509928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública — Inconformismo diante de decisão que rejeitou impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da execução de valores a título de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência — Pretensão da agravante de que seja obstado o prosseguimento da execução, diante da ausência de trânsito em julgado do v. acórdão - Impossibilidade - Sentença pendente de recurso extraordinário sem efeito suspensivo — Inaplicabilidade das vedações previstas no art. 2?-B da Lei nº 9.494/97 — Impugnação que se limita ao capítulo do v. acórdão que reduziu a multa a 100% do imposto devido — Decisão mantida.



    Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Já dispunha o 8 1º do artigo 475-I do Código de Processo Civil de 1973 que “é definitiva a execução de sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo”.



    Por sua vez, o §2º do artigo 542 do Código de Processo Civil de 1973 dispunha que “os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo”, de tal modo que, “Conquanto permitida, é provisória a execução (art. 475-I, 8 19) na pendência de recurso extraordinário ou especial, e assim também na de agravo de despacho denegatório de qualquer desses dois recursos" (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 432 edição, 2011, Ed. Saraiva, nota 13 ao art. 542, p. 716).



    Tal disciplina foi mantida pelo Novo Código de Processo Civil, ao passo que o art. 1.029, §5º, deixa claro que os recursos extraordinário e especial serão recebidos apenas no efeito devolutivo, não obstando a execução da sentença.



    Outrossim, verifica-se que o início da execução da não encontra óbice nas vedações contidas no artigo 29-B da Lei nº 9.494/97, de seguinte teor: "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.



    Ao contrário, “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a vedação de Execução Provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no art. 29-B da Lei 9.494/1997, vale dizer, a interpretação é restritiva” (AgRg no AREsp nº 206.606-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/09/12, DJe 24/09/12).



    Compulsando os autos de origem (processo nº 1005695-74.2015.8.26.0362), é possível constatar que a sentença julgou improcedente a ação (fls. 614/617). Esta Colenda 113 Câmara de Direito Público, por meio do v. acórdão de fis. 871/885, deu provimento em parte ao recurso da autora, “a fim de determinar que sejam excluídas do auto de infração as notas fiscais de nº 143392 e 162818, bem como que sobre o valor remanescente, seja a ré condenada a reduzir a alíquota de 18% para 7%, a impor multa que não supere 100% do montante do tributo devido, bem como a fixar a Taxa Selic para atualização do débito".



    Em razão da sucumbência recíproca, consignou que ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença (1096 sobre o valor atualizado da causa), na proporção de 50% para cada.



    A Fazenda Estadual interpôs Recurso Extraordinário (fls. 891/904), requerendo, tão somente, a reforma do julgado no que tange ao valor da multa, entendendo ser incabível a limitação de 100% do valor do imposto devido, imposta no v. acórdão.



    Ou seja, não há qualquer óbice para a execução das custas e dos honorários, na medida em que o Recurso Extraordinário, além de se limitar a impugnar capítulo específico do v. acórdão, atinente à redução da multa, é desprovido de efeito suspensivo. Em termos práticos, não há que se falar na necessidade do trânsito em julgado, tal como aventado pela agravante.



    Inclusive, o juízo recorrido ressalvou que, em eventual alteração substancial, em sede de recurso extraordinário, do quanto já decidido nos autos principais, as devoluções de quantias (custas e honorários ora em execução) ficarão a cargo dos exequentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente